Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710633-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ABEL NUNEZ LAZO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ABEL NUNEZ LAZO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor, já cadastrado. Cuida-se ação de conhecimento, com pedido de repactuação de dívidas e pedido de concessão de tutela antecipada, em que são partes as pessoas acima qualificadas. Aduz o autor que está em situação de total insolvência, pois as parcelas de seus empréstimos consignados comprometem sua remuneração bruta acima do legalmente permitido. Requer em sede de tutela de urgência que sejam suspensos os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento. Se indeferido o pedido acima, requer a determinação de limitação de descontos no contracheque do autor a trinta por cento de sua remuneração bruta. É o breve relato, decido. A par da discussão quanto à ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial trazido pela Lei no. 14.181/2021, verifica-se que o próprio autor afirma que se tornou insolvente civil. A Lei no. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no. 14.181/2021, entende-se por superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Pois bem, em sede de tutela de urgência, ao menos no presente momento, não há como se aplicar a lei em comento, com os fins que pretende o autor, considerando que o art. 104-B da lei prevê um série de requisitos para estabelecimento de um plano judicial compulsório, o qual, aliás, só deve ser realizado se a conciliação não for possível. Confira-se: ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’ Assim, caso não haja conciliação, será necessário ao autor readequar o pedido, estabelecendo a distinção entre insolvência civil e superendividamento, precisará demonstrar a presença de todos os requisitos legais e formular o plano respectivo. Indefiro, pois, os pedidos de tutela de urgência formulados. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, ajuizou ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de urgência consistente na limitação das cobranças ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que “de acordo com o artigo 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. No contracheque do agravante, as parcelas dos empréstimos consignados já comprometem sua margem consignável. Sendo assim, somente os descontos oriundos dos empréstimos com consignação em folha de pagamento já perfazem o valor limite passível de dedução.” Argumenta que “a análise da situação do agravante, deve ser feita a luz do artigo 6o, inciso V, do CDC que estabelece a possibilidade da revisão dos contratos que se mostrem desproporcionais ou abusivas em razão de fatos supervenientes. E também artigo 51, inciso IV, do CDC que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.” Assevera que “está sendo privado do seu mínimo existencial, pois não há meios de prover suas necessidades mais básicas (alimentação, aluguel, água, luz, etc), violando, assim, o seu direito constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso I, do CPC.” Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que os valores das parcelas de empréstimos (consignados e débito em conta) sejam limitados ao patamar de 30% de seu salário. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença da probabilidade do direito da parte autora/agravante. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão vergastada para que os descontos oriundos de empréstimos bancários e efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente não ultrapassem o teto de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal tem entendimento majoritário de que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica aos descontos realizados em conta corrente, os quais são permitidos desde que haja prévia autorização para o débito automático. Confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...)3. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1326509, 07381036820208070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE: 20/04/2020. Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, podem ser limitados descontos que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1356337, 07079112820208070009, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021, maioria. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 3. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1400330, 07326116120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, extrai-se dos contracheques ID Num. 145270584 e 147474012 dos autos originários, que os descontos em folha de pagamento do autor obedecem ao limite legal, havendo, inclusive, pequeno valor disponível em sua margem consignável, de R$ 73,62 (setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Dessa forma, ao menos em uma primeira análise, não há ilegalidade nos descontos efetuados em folha de pagamento, porquanto obedecem ao limite legal. Em relação aos descontos em conta corrente, observo que foram juntados aos autos originários os extratos bancários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022 (IDs Num. 147474020 e 147474021). Nestes meses, o servidor agravante recebeu salário líquido superior a R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) e teve descontados de sua conta corrente, valores sob as rubricas “DEBITO BRBPARCELADO”, no montante aproximado de R$ 1.760,00 (mil, setecentos e sessenta reais); “ENCARGOS CREDITO ROTATIVO”, no valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais) e “DEBITO ANTECIPACAO SALARIAL”, de R$ 1.979,48 no mês de novembro e de R$ 2.146,33 no mês de dezembro. Entretanto, as antecipações salariais e encargos referentes ao crédito rotativo possuem caráter eventual, pois decorrem, respectivamente, da contratação de novos empréstimos e do uso de limite de cheque especial. Assim, para que estes descontos deixem de ocorrer, basta que o autor/agravante não contrate novo empréstimo e suspenda o uso do limite do cheque especial. Dessa forma, entendo que os descontos realizados de forma recorrente não afrontam ao princípio da dignidade humana, pois o valor da prestação foi livremente pactuado e não alcança a totalidade dos vencimentos da parte autora/agravante, garantindo seu mínimo existencial. Nesse contexto, não fica demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 16:54:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora